Tribunal: TJDFT
Processo: 0771248-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE REJEITADA. SOBRECARGA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS NA UNIDADE CONSUMIDORA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVIDA A REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 e de reparação por danos materiais na quantia de R$ 8.234,74. Informou que tem uma micro usina de energia solar na sua propriedade rural no Município de João Pinheiro – Minas Gerais, na qual são utilizados 2 inversores da empresa ré (segunda requerida) para geração da energia. Alegou que em 08/2023, foi constatado que não estava sendo gerada energia na referida usina, porque os dois aparelhos não estavam funcionando. Afirmou que, por estarem na garantia, encaminhou os aparelhos para a segunda ré para reparação devida. No entanto, a empresa relatou que os inversores foram danificados em decorrência da sobretensão a que foram expostos, circunstância em que o reparo não é coberto pela garantia. Esclareceu que devido ao valor elevado para reparo dos inversores, solicitou o conserto de um inversor para, após ser ressarcida pela concessionária de energia elétrica/primeira requerida, promover o reparo do outro equipamento. Sustentou que concessionária de serviço de energia elétrica efetuou o ressarcimento do reparo apenas em relação a um inversor. Ante a negativa de resolução extrajudicial do problema, ajuizou a presente ação para ser indenizada pelos danos suportados.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 70866727 e ID 70866729). Ofertadas contrarrazões pela concessionária de energia elétrica no ID 70866732. A segunda requerida apresentou contrarrazões, oportunidade em que arguiu as preliminares de incompetência do Juízo e ilegitimidade passiva. No mérito, requereu o não provimento do recurso (ID 70866733).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a autora sustentou que os danos causados aos dois inversores foram ocasionados pela sobrecarga na rede elétrica que atende sua usina, ocorrida na mesma data, conforme atestou o relatório da segunda requerida. Defendeu que os documentos acostados aos autos comprovam que os danos nos equipamentos foram provocados pela variação na rede de tensão da concessionária de energia elétrica (primeira ré), de forma que esta é responsável pelo ressarcimento dos valores gastos para o reparo do segundo inversor, da mesma forma como procedeu com o primeiro equipamento. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos contidos na inicial.
5. Preliminar de incompetência. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar rejeitada.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva da segunda requerida. No caso em tela a autora pretende o ressarcimento das despesas havidas com o reparo do segundo inversor, seja decorrente da garantia do equipamento da segunda ré ou da responsabilidade da concessionária pelos danos causados pela oscilação de tensão. Tendo em vista que os motivos causadores dos prejuízos são objetos de análise, a fabricante do equipamento é parte legítima. Preliminar de ilegitimidade passiva da segunda requerida afastada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). A concessionária do serviço público responde de forma objetiva pelos danos causados aos consumidores, em observância ao disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade objetiva somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
8. É dever da concessionária de energia elétrica "fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos", conforme dispõe o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, consoante estabelece o artigo 210, parágrafo único, incisos I e III da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, a distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, só podendo eximir-se do dever de ressarcir se comprovar a inexistência de nexo causal ou que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora.
9. No caso em exame, os documentos apresentados pela autora, não impugnados pela ré/recorrida, demonstram que a perturbação no sistema elétrico ocasionou os danos nos inversores da usina de energia solar existente em sua propriedade. Nos relatórios da assistência técnica de ID 70866407, p. 6 e ID 70866696, p. 3 realizado nos dois equipamentos, datados, respectivamente, em 06/09/2023 e 11/09/2023, a fabricante atestou ter constatado que o dano nos inversores teve origem de uma sobretensão CA vinda da rede elétrica e por estar relacionado a distúrbio externo, não é coberto pela garantia. A fabricante esclareceu, no e-mail de ID 70866659, p. 2, que os inversores apresentaram o status de erro 102 (conforme demonstrado no ID 70866407, p. 5 e no ID 70866696, p. 3), que significa tensão CA elevada, os quais não deixaram de alertar e se desarmar por conta da tensão elevada, no entanto, em razão da recorrência, causou stress nos componentes eletrônicos ocasionando os danos nos equipamentos. Tais documentos corroboram com a alegação da autora de que os danos causados aos dois inversores foram ocasionados pela sobrecarga na rede elétrica que atende sua usina, ocorridos na mesma ocasião (agosto de 2023). A autora não questiona a cláusula contratual que limita a garantia ofertada pelo fornecedor do produto para as hipóteses de dano causado por sobretensão.
10. Por outro lado, os documentos acostados pela concessionária de energia elétrica recorrida, em sede de contestação, em especial o documento de ID 70866678 e o laudo de ID 70866680, não são aptos a afastar sua responsabilidade. A negativa administrativa teve como fundamento a ausência de oscilação de tensão na data dos fatos. Em sentido diverso, a tese defensiva da CEMIG em juízo é no sentido de que “os níveis de tensão medidos no período questionado administrativamente pela autora se encontravam em desacordo com os limites definidos pelo Prodist - Módulo 8, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, uma vez que foram extrapolados os limites de DRP ou DRC.” No entanto, afirma que houve reparos na rede e em segunda análise, constatou-se que entre 03/06/2024 e 10/06/2024 a situação teria sido por si regularizada. A concessionária defende, no entanto, que a autora deveria manter equipamento com mecanismos necessários a resistir às oscilações de tensão, o que afastaria a sua responsabilidade. Neste sentido, o motivo apresentado para a negativa administrativa de ressarcimento dos prejuízos é evidentemente incompatível com a realidade, até mesmo porque o outro equipamento danificado na mesma ocasião teve seu reparo ressarcido pela concessionária. Nesse quadro, ante a ausência de comprovação da ocorrência de causas excludentes de responsabilidade, necessária a reforma da sentença para condenar a requerida ao ressarcimento dos valores gastos para o reparo do segundo inversor. O insucesso do sistema de prevenção de danos integrante do equipamento não isenta a concessionária pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.
11. A frustração advinda dos fatos apontados nos autos não é apta a ensejar dano moral passível de reparação civil. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos à recorrente, não é suficiente para atingir os atributos de sua personalidade. Dano moral não caracterizado.
12. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a CEMIG ao ressarcimento dos valores gastos para o reparo do segundo inversor, no valor de R$ 8.234,74, conforme notas fiscais de ID 70866660, corrigido nos termos do art. 406 do CC a partir de 08/04/2024.
13. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.